Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONDOMÍNIO. ASTREINTES. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissões no julgado e obter prequestionamento em torno de dispositivos legais.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O acórdão é claro ao abordar a vinculação entre a construção da mureta e os astreintes impostos ao embargante, por descumprimento da tutela de urgência. 3.1. O julgado cita o art. Art. 1.342 do CC que determina: “A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns”. 3.2. O réu não estava autorizado a realizar qualquer alteração na área comum do condomínio, seja ela toldo metálico ou mureta. De modo que há flagrante descumprimento da lei civil e da decisão de tutela provisória concedida ao autor. 3.3. O aresto reitera que o instituto dos astreintes, previsto no art. 536, §1o, do CPC, visa compelir o devedor a cumprir sua obrigação, e, portanto, possui caráter preponderantemente inibitório e não de sanção.
4. O acórdão embargado não se encontra omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 4.1. O que se verifica no caso é a pretensão do embargante em rediscutir o feito já decidido, o que, evidentemente, não é o objetivo dos Embargos de Declaração.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
6. Embargos de Declaração rejeitados.